Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707047-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EURO LANCHES LTDA - ME RECORRIDO: BRASAL REFRIGERANTES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMODATO. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. RESCISÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. JUROS DE MORA. CABIMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM LEGAL. VALOR DA CAUSA. 1. O prazo prescricional passa a fluir com a notificação extrajudicial no contrato de comodato convencionado por prazo indeterminado. 2. Exige-se o transcurso do prazo quinquenal entre a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação monitória, para que ocorra a prescrição da pretensão autoral (artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil). Prejudicial rejeitada. 3. Juros de mora, é uma modalidade de juros que tem por objetivo ressarcir o credor diante da inércia no pagamento da dívida. Mesmo que não haja convenção acerca dos juros moratórios eles serão devidos, conforme a inteligência da legislação civil brasileira. 4. A ordem de gradação para a fixação dos honorários advocatícios adota como base o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. (§ 2o, art.85 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional e o prequestionamento ficto dos dispositivos apontados; b) artigos 189 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código de Civil, sob o argumento de que em decorrência da perda do bem dado em comodato, a pretensão do recorrido é de reparação civil por dano material e o prazo prescricional é de 3 anos, contados da ciência de tal fato. Em sede de contrarrazões, pede a recorrida que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 29.370, e Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada tese de negativa de prestação jurisdicional, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O apelo também não deve prosperar no tocante à suposta afronta aos artigos 189 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código de Civil. Isso porque, ao assentar que o prazo prescricional da ação monitória fundada em cobrança de dívida líquida de instrumento particular é quinquenal, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação monitória visando à cobrança de dívida líquida fundada em contrato particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.. (AgInt no AgInt no AREsp 1589400/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão vergastado de que a matéria versada nestes autos não consiste em pretensão de reparação civil decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 29.370, e Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031